Tribunal: TJSP
Processo: 2063575-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063575-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes JOSE PIO
FERREIRA e MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA e Paciente GABRIEL
MACEDO DE SOUZA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.795
2
Voto no 13.795
Impetrantes: José Pio Ferreira e
Marcos Alexandre Pio Ferreira
Pacte: Gabriel Macedo de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais DEECRIM da Comarca de Bauru SP
“Habeas Corpus” em que se busca a concessão de prisão domiciliar,
bem como a antecipação da progressão de regime prisional, sob o argumento de preenchimento dos
requisitos legais e a na Recomendação no 62 do CNJ. Quadro de constrangimento ilegal não
configurado, mesmo à luz da mencionada recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados José Pio Ferreira e Marcos Alexandre Pio
Ferreira em favor de Gabriel Macedo de Souza. Insurge-se a impetração, forte
na Recomendação no 62 do CNJ, contra decisão judicial que indeferiu pedido
de prisão domiciliar ao paciente. Postula-se a antecipação da progressão de
regime, com a concessão de prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 97/99).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 103/107).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade da
situação, derivada da pandemia provocada pelo coronavírus, enseja o
conhecimento da presente ordem, conquanto, em tese, a decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.795
3
desafie recurso de agravo.
3. No mérito, não vinga a impetração.
Destaque-se que a juridicidade da custódia do
paciente já foi assentada por esta Corte no julgamento do “habeas corpus” no
2130766-49.2019.8.26.0000, em 18/07/2018.
Deveras, o paciente foi condenado, em primeiro
grau, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado,
negado o direito ao apelo em liberdade, como incurso nos artigos 33 e 35
da Lei no 11.343/06 (fls. 39/55). Ou seja, há sensíveis indícios de que
praticou os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas envolvendo
13,9 kg de maconha, conduta a sugerir que se cuida de pessoa perigosa.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional.
A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto; e,
no caso em apreço, as circunstâncias concretas do delito indicam que não se
afigura possível a colocação do paciente em regime em que a liberdade é
mais ampla. Aliás, a bem da verdade, existe recomendação da colocação em
regime de prisão domiciliar apenas daqueles presos que se encontram em
regimes aberto e semiaberto (artigo 5o, III).
E mais: sequer existe documentação apta a indicar
que o paciente encontra-se em uma das situações de maior risco.
Anote-se, por sua vez, que existe notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas visando velar pela saúde
dos presos nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.795
4
Penitenciária do Corregedor Geral da Justiça), em razão da pandemia
provocada pelo coronavírus.
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à
luz do princípio da proporcionalidade, avultam, no atual estágio, a radicar a
manutenção da prisão, a saúde e a segurança públicas.
Enfim, não delineado que a situação atual do
paciente mostre-se antijurídica.
4. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator